Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716970-02.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ZÉLIA VIEIRA TORRES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. DOLO. NÃO DEMONSTRADOS. CAUSA DE ANULABILIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”. 2. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem. 3. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. inteligência do art. Art. 138, do Código Civil 3.1. O erro não pode ser presumido, precisa de comprovação de dolo ou má-fé na tentativa de ludibriar o contratante. 4. No caso, observado o direito de informação do consumidor e inexistente prova de dolo por parte do gerente da instituição financeira ré, correta a sentença que julgou inexistir o alegado vício de consentimento a justificar a anulação do negócio jurídico consolidado. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 371, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que houve a inversão do ônus probatório na fase de instrução justamente sobre o fato controvertido, de modo que a conclusão exarada de que não teria comprovado o fato constitutivo de seu direito seria flagrantemente equivocada, considerando-se o microssistema do consumidor. Afirma que o fato constitutivo que ensejou o erro substancial e que restou demonstrado nos autos é o de ter sido chamada pelos prepostos do Banco para assumir uma dívida do espólio, sem que lhe fosse devidamente explicitado que sua responsabilidade, por essa dívida, era limitada ao seu quinhão, nos termos da legislação civil; b) artigos 139 do Código de Processo Civil, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a parte contrária se restringiu a apresentar as condições do novo empréstimo consignado, mas não orientou a consumidora idosa sobre a natureza do negócio que seria novado. Enfatiza que os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade não podem abrigar erros, especialmente quando decorrem de violações à boa-fé objetiva, porquanto era obrigação da instituição financeira prestar informações claras e precisas sobre a natureza da dívida que seria novada. Defende, portanto, a nulidade do contrato. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 139 e 371, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, não comporta admissão o recurso especial, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Como indica o Acordo Extrajudicial/Compromisso de Pagamento, de ID 62339875, a autora celebrou livremente acordo extrajudicial se comprometendo a quitar dívida de terceiro por meio da contratação de empréstimo consignado. Nessa ilação, diferente do que quer fazer crer, não há que se falar em qualquer nulidade do aceite de crédito, haja vista que, quando da contratação, a consumidora foi devidamente informada (e anuiu) com o negócio jurídico. Ademais, não restou demonstrado que tenha sido enganada ou induzida pelo representante da instituição financeira a contrair a dívida. Quisesse provar dolo por deste, poderia facilmente ter feito requerendo a gravação da ligação recebida do Banco réu (é sabido que as ligações são gravadas), o que não fez. Com efeito, não há prova de dolo por parte do gerente do Banco, inclusive, considerando, como pontuado pela sentenciante, que a fala deste de ser “uma excelente oportunidade”, além de não se referir ao tema trazido à baila e não denotar qualquer indução de comportamento, não é hábil para comprovar ter havido técnicas predatórias de captação de empréstimo ou engodo por parte do representante da ré, mormente diante da ausência de prova quanto à intenção maliciosa. Considerando-se que as cláusulas foram previamente avençadas; considerando que não restou demonstrado erro substancial a justificar o vício de consentimento e, considerando que a autora recebeu o valor do empréstimo para saldar o débito do seu companheiro falecido, tem-se que a cobrança ora em discussão não caracteriza qualquer ilegalidade, pois o réu cumpriu integralmente com sua obrigação contratual ao entregar o valor acordado no empréstimo. Inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre os oras litigantes [...] Reconhecer nesse momento processual qualquer nulidade do negócio jurídico com o retorno ao status quo ante seria beneficiar a autora, ora apelante, da própria torpeza. Desta forma, diante da inexistência de vício de consentimento e da afronta ao princípio da boa-fé objetiva contratual e seus deveres conexos, deve ser mantido o negócio jurídico entabulado, não havendo que se falar em qualquer anulação do contrato, tampouco em cessação dos descontos, restituição dos valores pagos e indenização moral” (Id 62431191). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016